Tribunal: TJSP
Processo: 1011525-79.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
r Municipal no 41, de 1991 - Inadmissibilidade – Sentença de procedência parcial da ação – Provimento dos recursos para o decreto de improcedência da ação.
(TJSP; Apelação Cível 1011525-79.2017.8.26.0320; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

14/07/2020

Ementa:

Servidor municipal – Limeira – Pretensão de incidência dos adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais – Artigo 70 da Lei Complementar Municipal no 41, de 1991 - Inadmissibilidade – Sentença de procedência parcial da ação – Provimento dos recursos para o decreto de improcedência da ação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000531311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011525-79.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LIMEIRA, é apelado WANDERSON PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U. considerado
interposto o oficial", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011525-79.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 27.603/20 2/9
VOTO No 27.603/20
APELAÇÃO No 1011525-79.2017.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE LIMEIRA
APELADO: WANDERSON PEREIRA DE SOUZA
Ementa: Servidor municipal Limeira Pretensão de incidência
dos adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos
integrais Artigo 70 da Lei Complementar Municipal no 41, de
1991 - Inadmissibilidade Sentença de procedência parcial da
ação Provimento dos recursos para o decreto de improcedência
da ação.
I
Trata-se de ação ordinária promovida por servidor da
Municipalidade de Limeira, com o objetivo de revisão da base de cálculo da
vantagem pecuniária atinente aos adicionais por tempo de serviço, para
incidência sobre a integralidade dos vencimentos e/ou proventos.
A r. sentença de fls. 218/222, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação “para condenar o réu a proceder com o
recálculo dos adicionais por tempo de serviço do autor, que deverão ter por
base seus vencimentos integrais, incluindo-se o "Salário", "R.E.T." e o
"Adicional Risco de Vida", exceto verbas eventuais que não representam
remuneração ou contraprestação do vínculo, como as ajudas de custo, vales e
etc.”, bem como para condenar o réu “a ressarcir o autor pelas diferenças
decorrentes do pagamento a menor do adicional por tempo de serviço, bem
como os reflexos dessas diferenças sobre o 13o salário, férias e terço
constitucional pagos ao autor, observando-se o período em que devidos e
respeitando se a prescrição quinquenal”.
Recorre a Municipalidade de Limeira, impugnando o valor dado à
causa e a gratuidade da justiça. No mérito pretende a improcedência da demanda.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II De início, impõe-se considerar interposto o reexame necessário,
porquanto estabelecida em primeira instância a condenação da Municipalidade
de Limeira, sem anotação da remessa oficial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011525-79.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 27.603/20 3/9
Feito tal registro, os recursos, “data venia”, comportam acolhimento
para o decreto de improcedência da ação.
Inicialmente, sem razão a tese da Fazenda Municipal de
competência absoluta do JEFAZ, porquanto não é possível, no caso concreto
aferir-se de imediato o conteúdo econômico da demanda, merecendo prevalecer
a competência do juízo comum.
Também não prospera a impugnação ao valor da causa, uma vez
aplicar-se à espécie a regra do artigo 291 do Código de Processo Civil, “A toda
causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico
imediatamente aferível”. Logo, em razão da complexidade do cálculo e da
impossibilidade de se aferir com precisão o reflexo econômico da demanda, há
que se aceitar o valor atribuído à causa pelo autor, somente para efeitos fiscais e
de alçada.
Ainda quanto às matérias preliminares ao mérito da apelação,
rejetia-se, também, a impugnação da gratuidade da justiça concedida pela
origem.
As normas legais que preveem tal beneplácito concretizam, na
realidade, a garantia de acesso à Justiça prevista no artigo 5o, inciso LXXIV da
Constituição Federal, alcançando todos que afirmem tal condição de
miserabilidade jurídica, presunção “juris tantum” de pobreza, somente possível
de ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, bastando à
parte, para que obtenha o benefício, a simples afirmação de insuficiência de
recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Aliás, tal entendimento já vigorava ao tempo da Lei no 1.060, de
05.2.1950, em conformidade com os seguintes precedentes da Suprema Corte:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/50, ART. 4o,
C.F., ART. 5o, LXXIV. INCOMPATIBILIDADE INOCORRENTE. O art. 4o da Lei no
1060/50 não colide com o art. 5o, LXXIV, bastando à parte, para que obtenha o
benefício da assistência judiciária, a simples afirmação de sua pobreza, até prova em
contrário. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 205.080, Rel. Min. Ilmar
Galvão, Primeira Turma, DJ de 27.06.1997).
Também: “CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. LEI 1.060, DE 1950. C.F., art. 5o, LXXIV. I A garantia do art. 5o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011525-79.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 27.603/20 4/9
LXXIV assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos
necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio
interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da
sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais,
dentro do espírito da Constituição, que deseja seja facilitado o acesso de todos à
Justiça (C.F., art. 5o, XXXV). II R.E. não conhecido” (RE 205.029, Rel. Min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 07.03.1997).
No caso em exame, a renda mensal bruta do servidor, consoante
demonstrativo de fls. 151, não evidencia, por si só, a falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade, benefício que não compreende apenas as
taxas e custas processuais (cf. art. 98, § 1o, do CPC).
Quanto à tese de ocorrência da prescrição, observa-se a incidência,
na espécie, da Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à
propositura da ação”.
Quanto ao mérito, tem-se que a matéria em discussão não é nova.
Neste sentido, de inteira aplicação ao caso em exame o decidido por
esta Colenda Quarta Câmara de Direito Publico, na Apelação no
1009143-16.2017.8.26.0320, de relatoria da eminente Desembargadora Ana
Liarte, com a seguinte ementa:
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE LIMEIRA - Adicional por
Tempo de Serviço (Quinquênio) - Base de cálculo - Vencimento do cargo efetivo -
Cálculo adequado feito pelo Município, de acordo com a Lei Complementar Municipal
no 622/2011, que trouxe regime próprio para os guardas civis municipais, criando a
RET e o adicional de risco de vida, e afirmando que os adicionais não devem ser
incluídos no cálculo dos demais - Estatuto dos Servidores Municipais que prevê que os
adicionais devam incidir sobre o salário base (vencimento padrão do cargo) e não
sobre os vencimentos - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Manutenção Demonstração
(fl. 09) da incapacidade financeira do autor de para pagar as custas e as despesas
processuais Municipalidade que não comprovou a possibilidade financeira do autor
de arcar com as custas, tecendo alegações genéricas a respeito Precedentes -
Sentença de parcial procedência reformada Recurso do autor desprovido, dando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011525-79.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 27.603/20 5/9
parcial provimento ao recurso da Municipalidade para julgar o pedido inicial
improcedente, mantendo-se a gratuidade judiciária ao autor.”.
E acrescenta o venerando acórdão por esclarecedor:
“[...] Quanto ao Adicional por Tempo de Serviço, assim dispõe o art. 70
do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Limeira (Lei Complementar
Municipal n. 41/91):
Art. 70 - Por quinquênio de efetivo exercício, contínuo ou não, no serviço
público municipal, será concedido ao funcionário um adicional
correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo,
ao qual se incorpora para todos os efeitos legais.
Já o art. 46 do mesmo dispositivo legal define o conceito de
“vencimento”:
Art. 46 - Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo
público, com valor fixado em lei, nunca inferior a um salário mínimo,
reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo,
sendo vedada a sua vinculação, ressalvado o disposto no inciso XIII do
artigo 37 da Constituição Federal.
Verifica-se, portanto, que o vencimento corresponde ao salário-base.
Por seu turno, o parágrafo único do art. 62 do Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Limeira, estabelece que as gratificações e os
adicionais somente se incorporarão ao vencimento ou provento nos casos indicados
em lei.
Dessa forma, não obstante a clareza dos arts. 46 e 70 do Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Limeira caberia verificar se há determinação
expressa de incorporação das verbas de Regime Especial de Trabalho - R.E.T. e
Adicional de Risco de Vida ao vencimento. Referidas verbas foram instituídas pela Lei
Complementar Municipal n. 622/11, que assim dispõe:
Art. 53. Fica criado o Regime Especial de Trabalho (RET) da Guarda Civil
Municipal de Limeira, caracterizando-se pelo cumprimento de horário e
local de trabalho variável, prestação de serviço em finais de semana,
feriados e plantões noturnos.
§ 1o Pela sujeição ao regime a que se refere o artigo anterior, os servidores
do Quadro da Guarda Civil Municipal farão jus a uma gratificação de 30%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011525-79.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 27.603/20 6/9
(trinta por cento) a 100% (cem por cento), calculado sobre o padrão base de
vencimento do cargo ou função ocupado pelo Guarda Civil Municipal,
Redações Anteriores;
§ 2o A gratificação de que trata este artigo não é acumulável com qualquer
outra vantagem decorrente de jornadas ou regime especial de trabalho.
(Redação dada pela Lei Complementar No 693, de 2014);
§ 3o O RET desvincula ao Guarda Civil Municipal de Limeira da percepção
sob qualquer título de benefícios pela prestação de horas extras e adicionais
noturno;
§ 4o À gratificação ora instituída somente será devida pelo exercício efetivo
do cargo, função, posto ou graduação, salvo nos casos de afastamentos
remunerados;
§ 5o Para o cumprimento das horas de que trata o "caput", deverá ser feito
uma planilha de revezamento rotativa entre todos os GCM desta corporação,
pela Inspetoria de Administração, com anuência do Comando, a qual deverá
ser respeitada, exceto quando a necessidade exigir todo o efetivo da
corporação e nos casos de urgência e emergência.
Art. 56. Fica assegurado ao servidor Guarda Civil Municipal, quando no
exercício de suas atribuições, a percepção de Adicional de Risco de Vida, em
percentual de 40% (quarenta por cento), calculado sobre o padrão base de
vencimento do cargo ou função ocupado pelo Guarda Civil Municipal.
Art. 57. O Adicional Risco de Vida é devido aos Guardas Civis Municipais,
desde que em efetivo exercício das atribuições do cargo ou função, e da
categoria a que estiver enquadrado nos termos da legislação vigente;
§ 1o O Adicional Risco de Vida não se incorpora ao vencimento para os
efeitos de aposentadoria e pensão e não é acumulável com qualquer outra
vantagem decorrente de jornadas ou regime especial de trabalho;
§ 2o Nos casos de afastamentos previstos no art. 84 da Lei Complementar
Municipal n° 41, de 20 de junho de 1991 - Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Limeira, os Guardas Civis Municipais não
perceberão o adicional de risco de vida, exceto nos afastamentos previstos
nos incisos I, II, III e VIII.
Verifica-se que não há na lei indicação de incorporação das verbas de
Regime Especial de Trabalho - R.E.T. e Adicional de Risco de Vida ao vencimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011525-79.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 27.603/20 7/9
motivo pelo qual também não devem ser incluídas na base de cálculo do Quinquênio.
Neste sentido já se sedimentou a jurisprudência este E. Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. Guarda Civil Municipal Município de Limeira.
Adicional por tempo de serviço, sexta parte e terço constitucional - Incidência sobre
vencimentos integrais. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Base de cálculo.
Salário base. Inteligência dos arts. 70 c/c 46 e 47, todos da Lei Complementar no
41/1991. SEXTA PARTE. Base de cálculo. Salário base acrescido do quinquênio Art.
71 da Lei Complementar no 41/1991. TERÇO CONSTITUCIONAL Pagamento
realizado de acordo com as regras pertinentes, art. 120 da Lei Complementar no
41/1991 c/c art. 53, §§ 1o, 2o e 3o da Lei Complementar no 622/2011. Sentença mantida
Recurso
desprovido.
(Apelação
n.
1002522-66.2018.8.26.0320,
Relator
Desembargador Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito Público, j. 14/12/2018).
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Presunção de veracidade da alegação de
insuficiência de recursos. Não demonstração da capacidade financeira de arcarcom
encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Artigo 99 do CPC
- ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Pretensão para que seja calculado sobre
a gratificação do Regime Especial de Trabalho e sobre o Adicional de Risco de Vida -
Impossibilidade Base de cálculo do quinquênio que corresponde aos vencimentos do
cargo - Legislação municipal que veda a incorporação das gratificações e adicionais
aos vencimentos, salvo disposição expressa, o que não ocorre no caso TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. Pretensão para que incida sobre a integralidade dos
vencimentos, incluindo as gratificações e adicionais. Cabimento. Base de cálculo do
1/3 de férias que corresponde à remuneração do servidor, incluindo os vencimentos e
as vantagens pecuniárias permanentes e temporárias. Previsão para que o 1/3 de
férias incida sobre todas as vantagens percebidas no momento em que passou a fruí-as
- Estatuto dos Servidores Públicos Municiais e Estatuto do Guarda Civil Municipal
(Leis Complementares nos 41/1991 e 622/11) - Correção monetária IPCA Juros
moratórios Lei 11.960/09 - Sentença parcialmente reformada Reexame necessário e
recurso voluntário da Municipalidade parcialmente providos. Recurso voluntário do
autor provido. (Apelação n. 1009145-83.2017.8.26.0320, Relatora Desembargadora
Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. 06/11/2018).
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. Não
cabimento. Preliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO. Obrigação de trato sucessivo.
Prescrição das prestações anteriores a cinco anos da propositura da ação, e não do
fundo de direito. Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça Preliminar
afastada.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Pretensão ao recálculo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011525-79.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 27.603/20 8/9
adicional de risco de vida e do adicional por tempo de serviço para que incida sobre
os vencimentos integrais. Impossibilidade. Inteligência do artigo 56 da Lei Orgânica
Municipal e do artigo 62, parágrafo único, do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Limeira (Lei Complementar Municipal no 41/91) Precedentes. Ação
julgada procedente em parte na 1a Instância. Sentença reformada. Recurso da
Municipalidade provido e não provido o recurso adesivo do autor. (Apelação n.
1011891-21.2017.8.26.0320, Relator Desembargador Leme de Campos, 6a Câmara de
Direito Público, j. 06/09/2018).
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Limeira.
Adicionais
ao
vencimento. Legislação municipal que estabelece incidência das vantagens sobre o
vencimento (salário-base). Impossibilidade de agregação de acréscimos às respectivas
bases de cálculo. Recurso do réu provido; improvido o adesivo do autor. (Apelação n.
1011984-81.2017.8.26.0320, Relator Desembargador Coimbra Schmidt, 7a Câmara de
Direito Público, j. 21/08/2018).
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDA
CIVIL MUNICIPAL DE LIMEIRA. PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL
POR TEMPO DE SERVIÇO E ADICIONAL DE RISCO DE VIDA SOBRE OS
VENCIMENTOS INTEGRAIS. Restabelecida a gratuidade judiciária ao autor.
Legislação municipal que estabelece a base de cálculo como "vencimento", definido
como "retribuição pecuniária de cargo público, com valor fixado em lei", incidindo,
portanto, apenas sobre o salário-base. O adicional por tempo de serviço incide sobre o
vencimento, nos termos do artigo 70 da LCM no 41/91. Precedentes do TJSP. Sentença
reformada para julgar totalmente improcedente a ação. Recurso adesivo acolhido em
parte apenas quanto a gratuidade judiciária e provida a apelação do Município.
(Apelação n. 1011571-68.2017.8.26.0320, Relator Desembargador Marcelo Semer, 10a
Câmara de Direito Público, j. 11/02/2019).
Ainda:
Apelação
n.
1011902-50.2017.8.26.0320,
Relator
Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j.
13/09/2018; Apelação n. 1009144-98.2017.8.26.0320, Relator Desembargador José
Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de Direito Público, j. 09/10/2018; Apelação n.
1011992-58.2017.8.26.0320, Relator Desembargador Paulo Barcellos Gatti, 4a
Câmara de Direito Público, j. 05/11/2018; Apelação n. 1013348-88.2017.8.26.0320,
Relator Desembargador José Maria Câmara Junior, 8a Câmara de Direito Público, j.
07/11/2018; Apelação n. 1011890-36.2017.8.26.0320, Relator Desembargador
Marcelo L Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, j. 18/09/2018; Apelação n.
1009450-67.2017.8.26.0320, Relator Desembargador Osvaldo de Oliveira, 12a
Câmara de Direito Público, j. 13/03/2019 [...]”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011525-79.2017.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 27.603/20 9/9
Portanto, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, desnecessário acréscimo para decretar-se a improcedência da ação.
Em razão do princípio geral da sucumbência, arcará o autor com
pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados os honorários
advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observada, de todo
modo, a gratuidade de justiça.
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento aos recursos
para, consoante especificado, julgar improcedente a ação.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator